Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702732-08.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA RAMOS DAMASO RECORRIDO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SHEILA RAMOS DAMASO, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de a recorrente ter sido intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID Num. 50607305 - Pág. 1), permaneceu inerte (ID Num. 50993265 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.